Tribunal: STM
Processo: 7000791-51.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO. PECULATO-FURTO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA. Irresignação da Defesa diante da Sentença que condenou o Recorrente como incurso no crime previsto no art. 303, §2º, do Código Penal Militar. Na hipótese, nem mesmo a retratação do Acusado ou a versão por ele apresentada é capaz de infirmar o que restou comprovado a partir da robusta equação probatória que se tem nos autos. E nem, ainda, as alegações apresentadas nas Razões do Apelo. Verifica-se, com clareza meridiana, que a fragilidade das alegações defensivas, muitas delas já refutadas na Sentença de 1º grau, não impede que se forme um sólido juízo de convicção sobre a prova de autoria e materialidade delitivas, no caso. A situação versada nos autos não se trata de furto, eis que se subsume, com inteira adequação e propriedade, ao tipo penal do peculato-furto. Acusado valeu-se da facilidade proporcionada pela qualidade de militar, escalado como sentinela juntamente com o colega de farda, para subtrair a sua pistola de serviço. A firme jurisprudência desta Corte adota a teoria da amotio, em contraposição a teoria da ablatio, bastando a inversão da posse do bem, ainda que momentaneamente ou vigiada. Desprovimento ao Apelo da Defesa. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000791-51.2023.7.00.0000/PA
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ANDERSON LOBATO BRAGA
ADVOGADO(A): LUANNA DALYA ANDRADE LAGO CAMPOS (OAB MA12020)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, MANTENDO INCÓLUME A
SENTENÇA RECORRIDA. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (RELATORA), JOSÉ COÊLHO FERREIRA E ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA DAVAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA
REFORMAR A SENTENÇA E ABSOLVIAM O EX-SD AER ANDERSON LOBATO
BRAGA DA IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 303, §2º, DO CPM,
COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES (REVISOR). A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, JUNTOU
ARQUIVO ELETRÔNICO DE ÁUDIO E VÍDEO COM SUSTENTAÇÃO ORAL A
ADVOGADA DA DEFESA, DRA. LUANNA DALYA ANDRADE LAGO CAMPOS.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Lúcio Mário de Barros Góes - Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES.
Negar provimento ao apelo , para manter a sentença vergastada .
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000791-51.2023.7.00.0000/PA
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ANDERSON LOBATO BRAGA
ADVOGADO(A): LUANNA DALYA ANDRADE LAGO CAMPOS (OAB MA12020)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO. PECULATO-
FURTO.
DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA.
Irresignação da Defesa diante da Sentença que condenou o Recorrente como
incurso no crime previsto no art. 303, §2º, do Código Penal Militar.
Na hipótese, nem mesmo a retratação do Acusado ou a versão por ele
apresentada é capaz de infirmar o que restou comprovado a partir da robusta
equação probatória que se tem nos autos. E nem, ainda, as alegações
apresentadas nas Razões do Apelo.
Verifica-se, com clareza meridiana, que a fragilidade das alegações defensivas,
muitas delas já refutadas na Sentença de 1º grau, não impede que se forme um
sólido juízo de convicção sobre a prova de autoria e materialidade delitivas, no
caso.
A situação versada nos autos não se trata de furto, eis que se subsume, com
inteira adequação e propriedade, ao tipo penal do peculato-furto. Acusado
valeu-se da facilidade proporcionada pela qualidade de militar, escalado como
sentinela juntamente com o colega de farda, para subtrair a sua pistola de
serviço.
A firme jurisprudência desta Corte adota a teoria da amotio, em contraposição a
teoria da ablatio, bastando a inversão da posse do bem, ainda que
momentaneamente ou vigiada.
Desprovimento ao Apelo da Defesa. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo da Defesa, mantendo incólume a
Sentença recorrida.
Brasília, 25 de abril de 2024.
7000791-51.2023.7.00.0000
40001360682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída, contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 8ª CJM, de 27/7/2023,
que, por maioria (3x2), condenou o ex-Sd Aer ANDERSON LOBATO BRAGA à pena de 5
(cinco) anos de reclusão, como incurso no art. 303, §2º, do Código Penal Militar (peculato-
furto), em sua modalidade consumada, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto,
sem o direito ao sursis penal e com o direito de recorrer em liberdade.
Narra a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM nº 7000023-
16.2022.7.08.0008), in verbis:
“Consta dos autos que os Soldados ANDERSON LOBATO BRAGA,
EDIELSON COSTA COELHO e THARLIELSON COSTA, militares do efetivo do Centro de
Lançamento de Alcântara (CLA), estavam escalados como sentinelas móveis à Seção de
Material Bélico (SMB) no serviço armado do dia 10 ao dia 11 de outubro de 2021 (evento
20, doc. 2, págs. 1/2 e 4).
Na madrugada do dia 11 de outubro de 2021, o S2 EDIELSON, após deixar o
quarto de hora das 2h às 4h, dirigiu-se ao alojamento de Soldados para dormir até o seu
próximo período de rendição, guardando a arma de serviço (pistola Taurus M.92, CAL 9mm,
inscrição 06109), munição e coldre, dentro de sua mochila (evento 1, doc. 1, pág. 9).
Por volta das 5h50, o S2 ANDERSON foi visto pelo S2 CLEYTON VINICIUS
PEREIRA CERVEIRA em pé, próximo à cama do S2 EDIELSON olhando para sua própria
bolsa e para bolsa de EDIELSON, aparentando estar preocupado e nervoso (evento 1,
documento 1, págs. 5-6).
Ao despertar para cumprir o próximo quarto de hora (8h às 10h), verificou que
seu armamento havia desaparecido de sua mochila. Acreditando que o sumiço do armamento
pudesse ser fruto de uma brincadeira, o S2 EDIELSON questionou diversos militares, porém
ninguém soube informar sobre o armamento, inclusive o S2 ANDERSON (evento 1,
documento 1, pág. 9).
Foi realizada uma revista no alojamento, momento em que o S2 ANDERSON
retornava de seu posto do Material Bélico para o alojamento. Ao perceber que os militarem
estavam revistando as bolsas e demais pertences no alojamento, o S2 ANDERSON se
deslocou até a área em que havia estacionado a sua motocicleta, alegando que tinha deixado
a chave dela cair no caminho.
Nessa ocasião, a 3º Sargento VANESSA MENEZES PINHEIRO DOS SANTOS e
os Soldados IAGO SILVA AMARANTES SILVA e ANDERSON BATISTA FERREIRA
observaram o S2 ANDERSON indo até o estacionamento de motos, portando uma arma no
coldre, abaixando-se próximo à sua motocicleta e mexendo no mato no chão, retornando ao
alojamento após alguns instantes com a chave na mão, circunstâncias que geraram a
suspeita do seu envolvimento no desaparecimento do armamento de serviço (evento 1,
documento 1, fls. 7-9).
7000791-51.2023.7.00.0000
40001360682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a chegada da Força de Reação, os militares foram orientados a fazer uma
varredura na área das motos onde o S2 ANDERSON havia ido. Nesse exato local, a pistola
Taurus 9mm, inscrição 06109, foi encontrada pelo S2 JARDSON LEITÃO DO VALE no
chão, escondida embaixo de algumas folhagens (evento 1, documento 1, fl. 4).
Em seu depoimento, o Soldado ANDERSON LOBATO BRAGA admitiu ter
subtraído a arma de serviço que estava dentro da bolsa do S2 EDIELSON (pistola Taurus
M.92, CAL 9mm, inscrição 06109), antes de sair para o seu quarto de hora das 6h às 8h;
afirmou que inicialmente a escondeu dentro de sua própria mochila e que, posteriormente,
ao retornar ao alojamento, pegou a pistola e foi até o estacionamento das motos para
escondê-la (evento 1, documento 2, pág. 4).
Assim agindo, o Soldado ANDERSON LOBATO BRAGA incorreu no delito de
peculato-furto na modalidade tentada, previsto no artigo 303, § 2º, c/c, artigo 30, inciso II,
do Código Penal Militar, porque de forma livre, consciente e voluntária, valendo-se de
facilidade proporcionada pela qualidade de militar (estar escalado como sentinela,
revezando alojamento com outros militares de serviço armado), tentou subtrair para si o
armamento de serviço do Soldado EDIELSON COSTA COELHO (pistola Taurus M.92, CAL
9mm, inscrição 06109), deixando de consumar o crime por circunstâncias alheias a sua
vontade.
Trata-se de crime militar definido no art. 9º, inciso II, "e", do Código Penal
Militar.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente
denúncia em desfavor de ANDERSON LOBATO BRAGA, como incurso no crime previsto no
artigo 303, § 2º, c/c, artigo 30, inciso II, do Código Penal Militar, para se ver processar e
julgar, ouvindo-se as testemunhas abaixo relacionadas”.
Integram o acervo probatório, dentre outros, os seguintes documentos de
relevância:
1 - Auto de Prisão em Flagrante s/n, de 1/10/2021, lavrado no Quartel do Centro
de Lançamento de Alcântara/MA (evento 1, documento 1, do APF nº 7000131-
79.2021.7.08.0008);
2 - Fotografias do local onde foi encontrado o armamento subtraído (evento 1,
documento 2, fls. 7/9, do APF);
3 - Nota de culpa e Certidão de direitos constitucionais (evento 1, documento 3,
do APF);
4 - Requisição interna de material bélico (evento 20, documento 2, fl. 5, do
APF);
5 - Laudo Pericial Papiloscópico n° 0529/2021, de 24/11/2021, sobre a pistola
Taurus M.92, 9 mm, número serial MA 06109, de 17/10/2017 (evento 88, documento 2, da
APM);
7000791-51.2023.7.00.0000
40001360682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Exordial acusatória foi recebida em 31/1/2022 (evento 1, documento 2, da
APM).
Em 14/2/2022, por meio de carta precatória, o Acusado foi citado por telefone
(evento 72, fl. 15, da APM).
Em 30/3/2023, a Defesa apresentou Resposta à Acusação, sustentado não existir
prova suficiente acerca do crime imputado ao Réu. Requereu a apresentação da filmagem dos
dias 10 e 11/10/2021 da área em que foi encontrada a arma e arrolou as mesmas testemunhas
indicadas pelo MPM (evento 14 da APM).
Em Despacho de 7/4/2022, o Juízo a quo deferiu a intimação do Diretor de
Centro de Lançamento de Alcântara-CLA, para que apresentasse a filmagem (evento 17 da
APM).
Em resposta à intimação, pelo Ofício nº 9/AIJ/2763, de 20/4/2022, o Diretor do
CLA informou não possuir as filmagens solicitadas, porque as gravações duram somente 32
dias (evento 38 da APM).
Em audiência de 26/5/22, foram ouvidas as Testemunhas de Acusação e de
Defesa (eventos 51 e 52 da APM).
Em 21/3/2023, ocorreu a inquirição da Testemunha S2 JARDSON LEITÃO DO
VALE, a qualificação e o interrogatório do Acusado (eventos 213 e 214 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, tanto o MPM como a Defesa nada requereram
(evento 214 da APM).
Em Alegações Escritas, de 11/4/2023, o MPM manifestou-se pela necessidade
da emendatio libelli, a fim de classificar o delito descrito na inicial como peculato-furto
consumado em vez de tentado, concluindo com o pedido de condenação do Réu como
incurso no art. 303, §2º, combinado com o art. 9º, inciso II, alínea “e”, na forma do art. 30,
inciso I, todos do CPM, por ter subtraído, valendo-se da qualidade de militar em serviço, uma
pistola do patrimônio da Aeronáutica (evento 220 da APM).
A Defesa, por meio de Alegações Escritas, de 8/5/2023, solicitou a absolvição
de seu cliente, com base no art. 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM. Sustentou a ausência de
provas cabais da concorrência do Acusado para o crime. Afirmou inexistirem provas
suficientes de que foi o Apelante quem cometeu a subtração da arma de fogo pertencente a
Aeronáutica (evento 230 da APM).
Em Sessão de Julgamento, de 27/7/2023, o CPJ/Aer decidiu, por maioria (3X2),
condenar o ex-Sd Aer ANDERSON LOBATO BRAGA, como incurso no art. 303, §2º, do
CPM (peculato-furto na forma consumada), à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão,
com o regime prisional inicial semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, além do
direito de apelar em liberdade (evento 276 e 279 da APM).
Publicada a Sentença na data de 27/7/2023 (evento 276 da APM), a Defesa e o
MPM foram, respectivamente, intimados do seu teor em 31/7/2023 e 7/8/2023, (eventos 283
e 290 da APM).
7000791-51.2023.7.00.0000
40001360682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O decisum transitou em julgado para o Parquet castrense em 15/8/2023 (evento
308 da APM).
Em 31/7/2023, a Defesa interpôs Recurso de Apelação, pugnando, nas Razões
recursais, pela reforma da Sentença a fim de promover a absolvição do Acusado, com
fundamento no in dubio pro reo, diante da alegada ausência de provas ou insuficiência de
prova para a condenação. Subsidiariamente, no caso de manutenção da Decisão, requer a
revisão da dosimetria (eventos 284 e 297 da APM).
Em Contrarrazões, de 12/9/2022, o Órgão ministerial requer o não provimento
da Apelação defensiva, para que seja mantida a Sentença condenatória por seus próprios
fundamentos (evento 312 da APM).
A PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Luciano Moreira Gorrilhas, manifesta-se “pelo desprovimento do apelo, reformando-se
parcialmente a r. decisão vergastada para que condene ANDERSON LOBATO BRAGA nas
penas do art. 240, §§ 4º e 5º, do Digesto Criminal Castrense”. (evento 7).
É o Relatório.
VOTO
Por ser tempestivo e atender aos demais requisitos de admissibilidade, o
Recurso merece ser conhecido.
Quanto ao mérito, contudo, não assiste razão à Defesa.
O ex-Sd Aer ANDERSON LOBATO BRAGA foi condenado (3x2) como
incurso no delito de peculato-furto, previsto no art. 303, §2º, do Código Penal Militar, pela
subtração do armamento de serviço de um colega de farda, valendo-se da facilidade
proporcionada pela qualidade de militar, escalado como sentinela móvel à Seção de Material
Bélico – SMB, junto ao Centro de Lançamento de Alcântara/MA.
O mencionado armamento trata-se da pistola de propriedade da FAB, a Taurus
M.92, CAL 9mm, nº 4278, inscrição MA06109, arma de serviço do Sd EDIELSON COSTA
COELHO, que havia sido guardada por esse, juntamente com a munição e o coldre, dentro de
sua mochila, após esse militar ter deixado o quarto de hora e se dirigido ao alojamento de
Soldados para dormir até o seu próximo período de rendição.
De acordo com as alegações defensivas, o ex-Sd Aer ANDERSON deve ser
absolvido “por ausência de provas ou insuficiência de prova para condenação, podendo-se
aplicar ao caso, inclusive, o princípio in dubio pro reo”.
Porém, o que se extrai do contingente probatório constante dos autos são
elementos capazes de provar a certeza de que o Juízo de origem agiu com acerto ao condenar
o Acusado nas penas do delito de peculato-furto.
7000791-51.2023.7.00.0000
40001360682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, cumpre salientar que a materialidade delitiva restou demonstrada
pelo Laudo Pericial Papiloscópico n° 0529/2021, realizado na pistola em questão,
evidenciando que a arma periciada se tratava daquela que foi subtraída e localizada no
estacionamento (evento 88, documento 2, da APM nº 7000023-16.2022.7.08.0008). Ainda, no
tocante à prova da materialidade, registre-se a existência de fotografias do local onde foi
encontrado o mencionado armamento (evento 1, documento 2, fls. 7/9, do APF nº 7000023-
16.2022.7.08.000000008), além da Requisição interna de material bélico referente a aludida
pistola (evento 20, documento 2, fl. 5, do APF).
Acerca da autoria, a firme prova Testemunhal colhida na fase judicial aliada à
perfeita sequência dos acontecimentos narrados, não deixam margem de dúvidas para a sua
caracterização.
Nessa toada, recorde-se que, no dia dos fatos, o Acusado revezava o alojamento
com outros militares escalados para o serviço, dentre esses o já mencionado S2 EDIELSON
COSTA COELHO, cujo armamento sob sua guarda foi furtado.
Esse último, ao ser inquirido durante a instrução criminal, declarou (evento 52,
docs. 02 a 04):
“(...)QUE, quando acordou do quarto de hora, viu que a pistola havia
desaparecido; QUE não participou da busca da pistola; (...) QUE a pistola estava no seu
poder; QUE alguém pegou a pistola e escondeu no estacionamento das motos; QUE o
acusado ANDERSON não admitiu que pegou o armamento; QUE deixou a pistola dentro da
sua bolsa; (...) QUE demorou cerca de 2 horas para encontrar a pistola. (...) QUE o último
quarto de hora, antes do desaparecimento da arma, foi das 2 às 4 horas; QUE estava tirando
serviço desde a tarde do dia anterior; QUE tinha passado por uma rendição anterior; QUE,
na rendição anterior, adotou a mesma postura: guardou a pistola e o coldre na mochila e
ficou aguardando no alojamento; QUE alguns militares guardavam a pistola dentro da
mochila também e ficavam aguardando no alojamento; QUE, em nenhum momento,
considerou que algum colega de farda pegasse a pistola na sua mochila; QUE era
acostumado a fazer esse procedimento. (...) QUE, quando deixou a pistola na mochila, o
acusado ANDERSON estava no alojamento dormindo; QUE não viu o acusado ANDERSON
acordado em nenhum momento; (...)”
Outra Testemunha, o S2 CLEYTON VINÍCIUS PEREIRA, que esteve presente
no alojamento, juntamente com o Réu e o S2 EDIELSON, por sua vez, asseverou em Juízo
(evento 52, docs. 04 a 06):
“(...) QUE encerrou o quarto de hora às 5:50, foi para o alojamento e tirou a
farda; QUE, ao observar o S2 ANDERSON, percebeu que estava com comportamento
diferente: preocupado e passou muito tempo olhando a mochila do S2 EDIELSON; QUE
depois foi deitar e só acordou quando o S2 EDIELSON deu falta do armamento; QUE não
sabe quem tirou a pistola da mochila do S2 EDIELSON; (...) QUE a pistola foi recuperada
próxima à moto do S2 ANDERSON no estacionamento; QUE não conversou com o S2
ANDERSON em nenhum momento; QUE só percebeu o comportamento estranho do S2
ANDERSON: preocupado, aflito e observando por muito tempo a mochila do S2 EDIELSON;
(...) QUE, quando termina o quarto de hora, o procedimento é ficar com a posse da pistola
guardada, no coldre ou na cintura; QUE, durante o quarto de hora, deixa mochila no
7000791-51.2023.7.00.0000
40001360682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alojamento e leva a pistola. (...) QUE o acusado estava nervoso no alojamento; QUE
somente viu o S2 ANDERSON olhando constantemente para a mochila do S2 EDIELSON;
QUE, a princípio, não suspeitou de nada”.
Adiante, verifica-se que foi o S2 JARDSON LEITÃO DO VALE quem achou a
pistola de 9mm na área do estacionamento de motos, próximo à moto do acusado. Na sua
oitiva em Juízo, salientou (evento 213, docs. 02 a 04):
“(...)QUE encontrou a pistola; QUE a pistola estava no estacionamento, quase
embaixo da moto do acusado; QUE não entrou em contato com o ANDERSON; QUE o
Sargento recolheu a pistola; QUE não recorda bem as características da moto; QUE não
conhecia a moto do acusado; QUE os colegas disseram que era a moto do ANDERSON;
QUE o S2 EDIELSON disse que a moto era do ANDERSON; QUE não lembra quem estava
presente no momento em que a arma foi encontrada; (...) QUE as motos estavam
estacionadas por cima das folhas; QUE em cima da arma tinham várias folhas; QUE não
sabe se alguém viu o ANDERSON escondendo a arma; QUE viram que o ANDERSON se
aproximou da moto; (...)”.
Em passo seguinte, observe-se que três Testemunhas viram o Apelante se dirigir
para a área de estacionamento de motos e se abaixar no referido local. Dentre elas, a 3S
VANESSA MENEZES PINHEIRO DOS SANTOS disse, em Juízo, que a referida conduta se
deu por volta das 8 hs. Confira-se (evento 52, docs. 06 a 08):
“(...)QUE, no dia 11 pela manhã, estava na guarda; QUE o SD ANDERSON
passou e disse que tinha esquecido a chave perto das motos; QUE viu o SD ANDERSON se
abaixando e depois não o viu voltando; QUE depois o S2 EDIELSON apareceu muito
nervoso, dizendo que tinham roubado o armamento dele; QUE depois o SD ANDERSON
chegou e falou que haviam roubado uma quantia de dinheiro; QUE a quantia era de R$
130,00 (cento e trinta reais); QUE, em nenhum momento, o SD ANDERSON disse que pegou
a pistola e escondeu na área das motos; QUE, durante a busca, foram até a área das motos e
acharam a pistola; QUE a Força de Reação fez a busca; QUE, em nenhum momento,
conversou com o SD ANDERSON; QUE a Força de Reação orientou para ninguém
conversar e informou que iriam revistar. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE o SD
ANDERSON foi para a área das motos por volta das 8 horas;(...) QUE, quando o SD
ANDERSON foi para a área das motos, estava sozinho; QUE o SD ANDERSON estava com
a pistola e coldre dele; QUE não viu o acusado retornando. (...) QUE havia outras motos no
estacionamento; QUE não sabe exatamente onde a pistola foi encontrada; QUE não sabe a
cor e características da moto do SD ANDERSON; QUE há uma câmera no local, mas acha
que não estava funcionando; QUE há área com mato; (...) QUE, pela posição, o SD
ANDERSON pode ter vindo do alojamento; QUE o SD ANDERSON estava portando sua
própria arma”.
As demais Testemunhas que corroboram o depoimento da 3S VANESSA são o
S2 IAGO SILVA AMARANTES SILVA e o S2 ANDERSON BATISTA FERREIRA.
Conforme já antecipado, os referidos militares igualmente disseram ter visto o Réu se dirigir
até a área do estacionamento e lá ficar abaixado. Ambos relataram, ainda, que o Apelante foi
a única pessoa a ter ido até aquele local, sendo que o S2 IAGO especificou que tal conduta
ocorreu durante o seu quarto de hora, de 8 às 10hs. Leia-se, a seguir:
7000791-51.2023.7.00.0000
40001360682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- S2 IAGO SILVA AMARANTES SILVA (evento 52, docs. 09 a 11):
“QUE conhece o acusado do trabalho; QUE, no dia dos fatos, estava de
serviço; QUE o acusado também estava de serviço; QUE viu o SD ANDERSON indo para o
estacionamento; QUE o SD ANDERSON alegou que havia perdido a chave da moto; QUE o
SD ANDERSON ficou abaixado; QUE não sabe se o acusado subtraiu a pistola da mochila
do S2 EDIELSON; QUE a única pessoa que foi para a área das motos foi o SD ANDERSON;
QUE a arma foi encontrada perto de uma moto no estacionamento; QUE não sabe como
estava a arma; QUE estava na guarda, quando a arma foi encontrada; QUE, em nenhum
momento, conversou com o SD ANDERSON; QUE o único que foi até o local das motos foi o
SD ANDERSON; QUE, quando o SD ANDERSON foi até a área das motos, já tinha boato do
sumiço de uma pistola; QUE o local de serviço do SD ANDERSON não passava pela área
das motos. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE o seu local de serviço ficava cerca de
10/15 metros de distância da área das motos; QUE viu o SD ANDERSON indo para a área
das motos no início do seu quarto de hora; QUE, entre 8 e 10 horas da manhã, não viu outra
pessoa indo até a área das motos; QUE a Força de Reação perguntou quem passou pela
área das motos; QUE responderam que o SD ANDERSON passou. Às perguntas da defesa
constituída, respondeu: QUE conhece a moto do acusado; QUE a moto do acusado é preta;
QUE não sabe a placa; QUE não recorda se tinham muitas motos nesse dia; QUE tinham
outras motos nesse dia; QUE a arma foi encontrada próxima à moto do acusado; QUE não
viu o momento em que a Força de Reação encontrou a arma; QUE, quando o SD
ANDERSON se abaixou, não viu o que tinha na mão dele; QUE não viu se o SD ANDERSON
entrou no alojamento; QUE já tirou plantão com o acusado em outros momentos; QUE
nunca passou por essa ocorrência”
- S2 ANDERSON BATISTA FERREIRA (evento 52, docs. 12 a 13):
“QUE seu nome de guerra é S2 A. FERREIRA; QUE conhece o acusado; QUE
estava de serviço; QUE o acusado também estava de serviço; QUE, quando ocorreu o
sumiço da arma, estava na hora; QUE estava na guarda e viu o SD ANDERSON se
deslocando até o estacionamento das motos; QUE viu o SD ANDERSON se abaixando; QUE
rapidamente o SD ANDERSON voltou com a chave da moto na mão; QUE não viu o SD
ANDERSON colocando a pistola próxima à moto; QUE o SD ANDERSON foi suspeito
porque foi o único militar que se deslocou até a área das motos; QUE, em nenhum momento,
o SD ANDERSON disse que subtraiu a pistola; QUE, na saída do CLA, não tem revista;
QUE, quando o SD ANDERSON foi para a área das motos, não sabia que a pistola do S2
EDIELSON tinha sumido; QUE informou para a Força de Reação que viu o SD ANDERSON
se deslocando até a área das motos; QUE o horário da rendição foi das 8:00 às 10:00; QUE
não sabe o horário do sumiço da pistola. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE estava na
mesma escala do S2 EDIELSON; QUE não estava com o S2 EDIELSON no intervalo de 04 a
08 horas da manhã; QUE, nesse intervalo, estava de prontidão; QUE, quando o acusado
ANDERSON foi até a área das motos, estava sozinho; QUE passou essa informação para o
militar da Força de Reação; QUE o S2 LEITÃO veio lhe pedir informação; QUE viu o
momento em que a Força de Reação se deslocou até o estacionamento das motos; QUE viu
que a Força de Reação localizou a arma no local onde indicou. Às perguntas da defesa
constituída, respondeu: QUE não acompanhou a equipe de Reação até o local das motos;
QUE estava na guarda enquanto a Força de Reação se deslocava até o estacionamento;
QUE não sabe precisar a distância; QUE, da guarda onde estava, conseguia ver a moto;
QUE não sabe as características do acusado ANDERSON; QUE não sabe como era a moto
7000791-51.2023.7.00.0000
40001360682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

onde a arma foi encontrada; QUE não sabe se alguém tirou a arma da mochila do S2
EDIELSON; QUE já tirou plantão com o acusado em outra oportunidade; QUE nunca teve
ocorrência desse tipo”.
Saliente-se, por oportuno, que o Réu confessou o delito na fase inquisitorial,
consoante explicitado na parte final do Auto de Prisão em Flagrante (APF nº 7000023-
16.2022.7.08.0008, evento 1, doc. 2):
“Após o término do depoimento, o militar permaneceu a disposição no local e
por volta das 17h45min” solicitou que queria conversar com o IT MICHEL. O oficial o
conduziu novamente a sala, juntamente com a 38 YASMIM, onde o S2 ANDERSON declarou
que havia realmente escondido o armamento, pistola 9mm. Ao ser perguntado em que
momento ele pegou a pistola 9mm da bolsa do SZ EDIELSON, relatou que pegou antes de
sair para o seu quarto de hora das 6hs/8hs, colocou em sua mochila e ao retornar ao
alojamento, pegou a pistola 9mm e foi até ao estacionamento das motos para escondê-la.”
No ponto, importa ressaltar que a Defesa sustenta, nas Razões recursais, que o
Apelante somente confessou o delito “com a intenção de finalizar a situação de pressão
psicológica em que se encontrava com os demais soldados(...)”.
Nessa toada, ao ser interrogado na fase judicial, além de se retratar da confissão
acima, o Acusado afirmou (evento 213, docs. 04 a 06):
“QUE incorporou na Força Aérea Brasileira em agosto de 2020; QUE, na
época dos fatos, estava engajado há 1 mês; QUE a denúncia não é verdadeira; QUE não
sabe por que foi indicado como autor do furto; QUE não sabe onde a arma foi encontrada;
QUE não estava no local quando localizaram a pistola; QUE, antes desse, nunca respondeu
a inquérito ou processo criminal. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE, quando chegou
no alojamento, estavam alguns militares reunidos; QUE começaram a falar do sumiço da
arma e perguntou aos militares se queriam revistar suas coisas; QUE os militares disseram
que não precisava isso; QUE retirou tudo da sua mochila e mostrou para os militares que
estavam no alojamento; QUE, quando saiu do alojamento, foi até o estacionamento; QUE
era uma questão de rotina: sempre que cumpria o quarto de hora, ia até sua moto; QUE, em
outra ocasião, quando saiu de serviço, a moto estava com os 2 pneus esvaziados; QUE, antes
de terminar o quarto de hora, ficou sabendo do sumiço da pistola; QUE o S2 EDIELSON
desconfiou do SD TALIELSON por brincadeira; QUE, quando estava concluindo, o SD
TALIELSON estava vindo para substituir o S2 EDIELSON; QUE saiu do posto de serviço e
foi até o alojamento e, em seguida, ao estacionamento e depois retornou novamente. Às
perguntas da defesa, respondeu: QUE, quando foi até o estacionamento, a 3S VANESSA, 3S
YASMIN e o S2 A. FERREIRA o viram; QUE foi até o estacionamento verificar a situação da
sua moto; QUE, naquela área, tinha câmera; QUE estavam de serviço, junto com o SD
LEITÃO, o S2 SARAIVA e 2S EDGAR; QUE, do posto de serviço, não dava para ver as
pessoas pegando a arma no estacionamento das motos; QUE, do alojamento, dava para ver
o estacionamento das motos; QUE seu comportamento militar era bom, tanto que conseguiu
o engajamento”.
No ponto, recorde-se que, em resumo, os argumentos apresentados pela Defesa
a fim de pugnar pela absolvição do Acusado, na forma do art. 439, do Código de Processo
Penal Militar, alínea “c” (inexistência de prova) ou “e” (insuficiência de provas), constituem
7000791-51.2023.7.00.0000
40001360682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os seguintes:
“1) as testemunhas não viram o Acusado furtar ou esconder a arma;
2) as filmagens do local em que a arma foi encontrada não foram enviadas a
este Juízo;
3) o laudo pericial papiloscópico NÃO identifica o Acusado como pessoa que
pode ter manuseado a arma;
4) o croqui apresentado não demonstra o ponto do estacionamento de motos em
que o Acusado teria sido visto;
5) nenhuma das motos apresentadas nos Autos é a moto do Acusado.”
Ora, na hipótese, nem mesmo a retratação do Acusado ou a versão por ele
apresentada é capaz de infirmar o que restou comprovado a partir da robusta equação
probatória que se tem nos autos. E nem, ainda, as alegações apresentadas nas Razões do
Apelo.
No contexto, a soma de diversos fatores contribuiu para a elucidação do crime.
Dessa feita, a partir das provas dos autos, evidenciou-se que o S2 EDIELSON adotava como
conduta rotineira a de guardar a arma na sua mochila, dentro do alojamento. Evidenciou-se,
também, que o Réu estava no referido alojamento e foi visto pelo S2 CLEYTON, ao encerrar
o seu quarto de hora às 5h50, olhando insistentemente para a mochila do referido S2
EDIELSON. Este, por sua vez, igualmente, afirmou que o último quarto de hora, antes do
desaparecimento da pistola, foi das 2 às 4 horas.
Adiante, na sequência e após o cumprimento do seu quarto de hora (das 6 às 8
hs), o Apelante foi a única pessoa vista se dirigindo até a área do estacionamento de motos.
Algum tempo depois, durante uma varredura realizada pela “Força de Reação”, a arma foi
encontrada do referido estacionamento pelo o S2 LEITÃO. A citada encontrava-se no chão,
encoberta por folhas. O Réu foi visto abaixando-se no local.
Por conseguinte, o fato de as Testemunhas não terem visto o Acusado furtar ou
esconder o armamento não altera o panorama apresentado. Conforme assentado na Sentença,
o peculato-furto constitui delito costumeiramente praticado às escondidas. Ainda, no que se
refere à autoria, a circunstância de não constar em croqui o ponto exato em que o Acusado
teria sido visto não ofusca a evidência de ter sido a única pessoa a se deslocar até o
estacionamento de motos, local onde o bem furtado foi encontrado. E, embora nenhuma das
motos cujas placas apresentadas nos autos fosse de propriedade do Réu, a Defesa se limitou a
dizer que essa se encontrava “num local distante do demonstrado no croqui”, sem refutar o
fato de que tal moto estava no estacionamento.
Ao depois, observa-se que há no APF foto do local de folhagens onde a pistola
foi escondida. Assim, a inexistência de eventuais filmagens do aludido local não inviabilizou
a elucidação dos fatos. Por fim, diga-se sobre a consabida facilidade de não se deixar
vestígios de impressões digitais em objetos que se pretenda subtrair. Nessa senda, esses,
portanto, não constituem fatores capazes de elidir a certeza acerca da prática delitiva.
7000791-51.2023.7.00.0000
40001360682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Feitos os devidos esclarecimentos, o que se vê, com clareza meridiana, é que a
fragilidade das alegações defensivas, muitas delas já refutadas na Sentença de 1º grau, não
impede que se forme um sólido juízo de convicção sobre a prova de autoria e materialidade
delitivas, no caso.
Por outro lado, cabe, ainda, afastar a alegação da PGJM sobre a prática do
delito de furto qualificado, consoante previsto no art. 240, §§ 4º (praticado durante a noite) e
5º (bem pertencente à Fazenda Nacional), do CPM. O próprio argumento utilizado para tanto,
qual seja, de que o alojamento “é um local em que o militar de folga e o militar residente na
OM também podem ingressar”, indica que somente militares podem repousar no referido
local.
Como bem ressalta Damásio de Jesus, o peculato-furto, “nada mais é do que o
furto cometido pelo funcionário público, valendo-se de sua condição perante a
Administração Pública” (in Direito Penal, Damásio E. de. Jesus. São Paulo: Saraiva, 1995, 4º
volume, fl. 109)
Assim, a situação versada nos autos não se trata de furto, eis que se subsume,
com inteira adequação e propriedade, ao tipo penal do peculato-furto, cujo texto legal
transcreve-se a seguir:
“Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo
em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de
valor superior a vinte vêzes o salário mínimo.
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio
ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de
funcionário.”
Na hipótese, sem sombra de dúvidas, o Acusado valeu-se da facilidade
proporcionada pela qualidade de militar, escalado como sentinela juntamente com o colega de
farda, S2 EDIELSON, para subtrair sua pistola de serviço.
Assim, ausente qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a
manutenção da condenação do Réu por incursão no art. 303, § 2º, do CPM se impõe.
No que se refere ao reexame da dosimetria da pena, o Apelo igualmente não
merece prosperar.
7000791-51.2023.7.00.0000
40001360682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, a Sentença bem fundamentou a majoração da pena-base para 5
(cinco) anos de reclusão, em razão “da reprovabilidade acentuada da conduta de subtrair um
material bélico, qual seja, uma pistola 9mm de propriedade da Força Aérea”, como também
em virtude da “circunstância de tempo em que o fato foi cometido, antes do alvorecer, cerca
de 5h50 da manhã, quando a vítima estava dormindo, o que dificultou a vigilância do
armamento”. Ao revés do afirmado pela Defesa, não se desconsiderou o fato do Acusado ser
primário, eis que na Decisão consta que as “demais circunstâncias judiciais são neutras ou
favoráveis ao réu”.
Na segunda fase da dosimetria, compensou-se a agravante do cometimento do
delito enquanto de serviço, escalado de sentinela à seção de material bélico (art. 70, II, "l",
CPM) com a atenuante referente a ser menor de 21 anos na data do fato (art. 72, I, CPM),
mantendo-se a pena no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão.
Na terceira fase, há que se tecer algumas observações. É que a Defesa delineia a
tese da ocorrência de crime tentado, asseverando que o crime não se consumou, tendo em
vista o fato de a arma ter sido localizada dentro do Centro de Lançamento de Alcântara.
Porém, quanto ao aventado questionamento, registre-se que a firme
jurisprudência desta Corte adota a teoria da amotio, em contraposição a teoria da ablatio,
bastando a inversão da posse do bem, ainda que momentaneamente ou vigiada. Confira-se a
seguir:
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. ART. 240, §§ 4º E 6º, INCISO I,
DO
CPM.
FURTO
QUALIFICADO.
RECURSO
MINISTERIAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUMAÇÃO.
APODERAMENTO DO BEM. OCORRÊNCIA. OBJETOS FURTADOS. INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. INTERIOR DO VEÍCULO DA VÍTIMA. CRIME CONSUMADO.
CONSTATAÇÃO. CONCURSO DE QUALIFICADORAS. CONSIDERAÇÃO DA MAIS
GRAVE. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
PLEITO DEFENSIVO. APLICAÇÃO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA
VEDAÇÃO LEGAL. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
POSSIBILIDADE. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. O crime de furto tem como o titular do bem
aviltado a pessoa natural ou jurídica e se concretiza com a subtração da coisa alheia móvel.
Dito de outro modo, a consumação se dá com a inversão da posse com o apoderamento do
bem, conforme a teoria da amotio ou apprehensio. In casu, quando o Acusado foi flagrado,
os crimes de furto já haviam se consumado. Esta Corte tem repetidamente manifestado o
seu entendimento no sentido de que adota a teoria da amotio nos crimes de furto. Não é
necessária a posse mansa e pacífica do objeto furtado para que o crime se consume, basta
que haja a inversão da posse, ainda que momentânea, como no caso dos autos.
Precedentes desta Corte e do STJ. O sistema de vigilância realizado por patrulhamento ou
por monitoramento eletrônico no interior da Organização Militar, por si só, não torna
impossível a configuração do crime de furto. Seguindo a jurisprudência do STJ e desta
Corte, deve ser considerada a qualificadora de rompimento de obstáculo (inciso I do § 6º do
art. 240 do CPM), consistente na quebra do vidro do veículo automotor, quando esta quebra
ocorre para surrupiar bens móveis do interior do citado automóvel. No caso de concurso de
qualificadoras, deve se considerar a mais grave na definição da pena inicial e, no tocante às
demais, serão utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis Precedentes do STF e
7000791-51.2023.7.00.0000
40001360682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deste Tribunal. É inviável a aplicação da suspensão condicional da pena quando o Acusado
é condenado à pena superior a 2 (dois) anos de reclusão, nos termos do art. 84, caput, do
CPM. Ademais, não é possível aplicar o sursis quando o Acusado é reincidente, conforme
dispõe o inciso I do art. 84 do CPM. O fato de o Acusado responder a crimes na Justiça
Comum, com Denúncia recebida, não autoriza a presunção de que não voltará a delinquir, a
teor do que exige o art. 84, inciso II, do CPM. In casu, é impossível a concessão do sursis
por expressa vedação legal, contida no art. 84, caput e incisos, do CPM. Deve ser aplicada
ao Acusado a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com base no art. 102 do
CPM. Nesse conspecto, a aplicação da pena acessória decorre diretamente da lei e
independe de fundamentação ou de pedido do Órgão ministerial, conforme jurisprudência
desta Corte. Apelo do Ministério Público Militar parcialmente provido. Decisão por maioria.
Apelo da Defesa desprovido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso) (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000577-31.2021.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 17/11/2022, Data de Publicação: 10/02/2023)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-
FURTO. ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO
PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. SUBTRAÇÃO DE ARMAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. ART.
30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA
PENA. FURTO ATENUADO. ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. No recurso de apelação, impera o princípio tantum devolutum quantum
appellatum, segundo o qual o efeito devolutivo abrange, tão somente, a matéria impugnada,
excetuando-se as questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo
e independentemente de provocação das partes. Prevalece o entendimento de que a questão
afeta à amplitude do efeito devolutivo da apelação está imbricada com o próprio mérito
recursal, portanto não deve ser conhecido como preliminar, conforme disposto no art. 81, §
3º, do Regimento Interno. Preliminar não conhecida. Decisão unânime. Restou demonstrado,
à luz do conjunto probatório, ter o acusado subtraído uma pistola do interior da Reserva de
Armamento da Companhia de Comando e Apoio do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado,
valendo-se da facilidade de acesso ao local que lhe proporcionava o exercício da função de
auxiliar de armeiro. A confissão, feita ainda em sede de inquérito policial militar, constitui
prova hábil da autoria, considerando sua compatibilidade e sua consonância com as demais
provas judiciais. Para o reconhecimento do princípio da insignificância, é indispensável que
a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado,
reduzidíssimo grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade
social. Não por outra razão, ante a evidente lesão à moralidade administrativa, além dos
princípios da hierarquia e da disciplina militares, a jurisprudência caminha no sentido de ser
inaplicável, ao crime de peculato-furto, o princípio da insignificância, independentemente de
o agente não ter se apossado definitivamente da res furtiva. Com base na teoria da amotio
ou da apprehensio, para a consumação do delito patrimonial, não se exige a posse mansa e
pacífica do bem subtraído. Assim, a colocação do objeto em local reservado, mesmo dentro
da OM, para retirada em momento oportuno, não afasta a consumação do delito. As causas
do furto atenuado, previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do Código Penal Militar, não se
aplicam aos crimes de peculato. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
7000791-51.2023.7.00.0000
40001360682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

restritiva de direitos no âmbito da Justiça Militar da União, conforme entendimento pacífico
da Corte. Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso) (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000840-63.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 20/10/2022,
Data de Publicação: 16/11/2022)
Dessa feita, o que se tem, na espécie, é a prática de um delito consumado.
Refutada a tese da tentativa, cabe apenas confirmar a ausência de causas especiais de
aumento e de diminuição da pena, mantendo-se a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos de
reclusão, bem como os demais termos da Sentença.
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo da Defesa, mantendo incólume a
Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360682v5 e do código CRC 95fcea07.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 17/6/2024, às 18:1:53
7000791-51.2023.7.00.0000
40001360682 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000791-51.2023.7.00.0000/PA
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000023-16.2022.7.08.0008/PA
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ANDERSON LOBATO BRAGA
ADVOGADO(A): LUANNA DALYA ANDRADE LAGO CAMPOS (OAB MA12020)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei vencida, por divergir da douta maioria, pelo conhecimento e pelo
provimento ao Apelo interposto pela Defesa constituída do ex-Sd Aer ANDERSON
LOBATO BRAGA.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se a Defesa constituída contra Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica da 8ª CJM, de 27/7/2023, que, por maioria (3x2), condenou o ex-
Sd Aer ANDERSON LOBATO BRAGA à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, como incurso
no art. 303, §2º, do Código Penal Militar, sob o argumento de que, com base no in dubio pro
reo, há ausência ou insuficiência de prova para a condenação e, subsidiariamente, no caso de
manutenção da Decisão, a revisão da dosimetria.
A conduta narrada pela exordial se amolda ao delito inscrito no art. 303, § 2° do
CPM (peculato-furto):
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior
a vinte vezes o salário mínimo.
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário.
(Grifo nosso.)
O delito pontuado visa resguardar a Administração Federal castrense, na medida
em que, de um lado, exige de seus funcionários a probidade no desempenho de suas funções;
no outro lado, demanda do militar o respeito e o tratamento de lisura para com o patrimônio
público e de terceiros dos quais não tem o acesso sem a relação de posse.
7000791-51.2023.7.00.0000
40001362158 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após análise esmiuçante dos autos, não foi possível atingir a conclusão pela
existência de provas suficientes a possibilitar a manutenção da Sentença condenatória.
Não ficou evidente e cristalinamente comprovado que, sem margem de qualquer
dúvida, o recorrente, em 11/10/2021, no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), fora
quem subtraiu a arma (pistola Taurus M.92, CAL 9mm, inscrição 06109) que estava dentro
da bolsa do S2 EDIELSON, depois a conduziu ao estacionamento e a deixou junto à própria
motocicleta.
Na espécie, entre o instante que o Sd EDIELSON, militar escalado com o
acusado à Sentinela Móvel da SMB (seção de material bélico), percebeu a ausência da arma
sob a sua posse (às 8h), de propriedade da União, e o momento que o objeto foi encontrado
no estacionamento, houve uma deficiência probatória que impede apontar o apelante como o
responsável pelo extravio da pistola.
Os elementos utilizados na Sentença condenatória que indicaram a autoria com
base nos indícios foram os seguintes (evento 1, documento 1):
(...) Foi visto olhando insistentemente para o (sic) mochila onde estava guardada a pistola
subtraída; foi a única pessoa que se deslocou à área de estacionamento de motos antes de a
arma ter sido localizada, sob pretexto de que teria perdido a chave de sua moto, perda que
depois não confirmou, explicitando outro motivo para ter ido até o local; além do que foi visto
se abaixando perto das motos, tendo várias testemunhas declarado que a arma foi localizada
perto da moto dele, debaixo de folhas”.
Tais fundamentos pautados nos indícios constituídos pelos depoimentos das
testemunhas, além de carecerem conjuntamente de harmonia, se contrapõem com a presença
no feito de contraindícios (contraprovas) que invalidam a conclusão obtida exclusivamente
pela prova indiciária.
E, mesmo no campo das provas indiciárias supracitadas, há contradição nos
depoimentos, já que nenhuma testemunha admitiu que viu o recorrente deixando a arma no
estacionamento junto à motocicleta de que era proprietário, nem mesmo souberam informar
especificadamente qual seria a moto do réu.
Consoante o próprio depoimento do Soldado que teve a arma de serviço
acautelada subtraída, houve apenas a ilustração de que a arma foi encontrada próxima à moto
do recorrente, mas desconhecia qual seria a placa da moto (evento 52, documentos 2/4,
da APM):
QUE conhece o acusado; QUE estava presente no dia dos fatos; QUE estava de serviço;
QUE o acusado também estava de serviço; QUE o acusado estava como sentinela móvel;
QUE o sentinela usa a pistola Taurus 9mm; QUE, quando acordou do quarto de hora, viu que
a pistola havia desaparecido; QUE não participou da busca da pistola; QUE perguntou ao
acusado ANDERSON se havia pegado a pistola e este respondeu que não; QUE não viu o
momento em que a pistola foi encontrada; QUE a pistola estava no seu poder; QUE alguém
pegou a pistola e escondeu no estacionamento das motos; QUE o acusado ANDERSON não
admitiu que pegou o armamento; QUE deixou a pistola dentro da sua bolsa; QUE perguntou
aos colegas do alojamento quem tinha tirado a pistola da sua bolsa; QUE ninguém soube
responder; QUE demorou cerca de 2 horas para encontrar a pistola. Às perguntas do MPM,
respondeu: QUE o último quarto de hora, antes do desaparecimento da arma, foi das 2 às 4
horas; QUE estava tirando serviço desde a tarde do dia anterior; QUE tinha passado por uma
rendição anterior; QUE, na rendição anterior, adotou a mesma postura: guardou a pistola e o
7000791-51.2023.7.00.0000
40001362158 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

coldre na mochila e ficou aguardando no alojamento; QUE alguns militares guardavam a
pistola dentro da mochila também e ficavam aguardando no alojamento; QUE, em nenhum
momento, considerou que algum colega de farda pegasse a pistola na sua mochila; QUE era
acostumado a fazer esse procedimento. Às perguntas da defesa constituída, respondeu: QUE,
logo que notou a ausência da pistola, S2 TALIELSON começou a sorrir e disse que não
pegou; QUE S2 TALIELSON não fez nenhuma acusação contra o ANDERSON; QUE,
quando deixou a pistola na mochila, o acusado ANDERSON estava no alojamento
dormindo; QUE não viu o acusado ANDERSON acordado nunca teve ocorrência
semelhante com o acusado; QUE a pistola foi encontrada próxima à moto do acusado
ANDERSON; QUE não tomou conhecimento da filmagem das motos que está no processo;
QUE não sabe a placa da moto do ANDERSON”. (Grifos nossos.)
Da mesma forma, o Soldado Cleyton Vinicius Pereira, testemunha arrolada
tanto pela Defesa quanto pela Acusação, embora tenha mencionado que vira o réu olhando
para a mochila onde estava a pistola e declarado que a arma fora achada próxima à moto do
réu, não presenciou o instante da subtração (evento 52, documentos 4/6, do APM):
“QUE o nome de guerra é VINÍCIUS PEREIRA; QUE encerrou o quarto de hora às 5:50, foi
para o alojamento e tirou a farda; QUE, ao observar o S2 ANDERSON, percebeu que
estava com comportamento diferente: preocupado e passou muito tempo olhando a mochila
do S2 EDIELSON; QUE depois foi deitar e só acordou quando o S2 EDIELSON deu falta do
armamento; QUE não sabe quem tirou a pistola da mochila do S2 EDIELSON; QUE não
estava presente no momento em que a pistola foi recuperada, pois estava no alojamento;
QUE a pistola foi recuperada próxima à moto do S2 ANDERSON no estacionamento; QUE
não conversou com o S2 ANDERSON em nenhum momento; QUE só percebeu o
comportamento estranho do S2 ANDERSON: preocupado, aflito e observando por muito
tempo a mochila do S2 EDIELSON; QUE, no primeiro momento, o S2 EDIELSON pensou que
o S2 TALIELSON tivesse tirado por brincadeira; QUE, quando termina o quarto de hora, o
procedimento é ficar com a posse da pistola guardada, no coldre ou na cintura; QUE, durante
o quarto de hora, deixa mochila no alojamento e leva a pistola. Sem perguntas do MPM. Às
perguntas da defesa constituída, respondeu: QUE o acusado estava nervoso no alojamento;
QUE somente viu o S2 ANDERSON olhando constantemente para a mochila do S2
EDIELSON; QUE, a princípio, não suspeitou de nada”. (Grifo nosso)
Inconsistências também são observadas no testemunho do Sd Iago Silva ao
afirmar que o acusado fora o único a se dirigir ao estacionamento, que se abaixou no local,
mas não viu algum objeto nas mãos do apelante (evento 52, documentos 9/11, do APM):
QUE conhece o acusado do trabalho; QUE, no dia dos fatos, estava de serviço; QUE o
acusado também estava de serviço; QUE viu o SD ANDERSON indo para o estacionamento;
QUE o SD ANDERSON alegou que havia perdido a chave da moto; QUE o SD
ANDERSON ficou abaixado; QUE não sabe se o acusado subtraiu a pistola da mochila do
S2 EDIELSON; QUE a única pessoa que foi para a área das motos foi o SD ANDERSON;
QUE a arma foi encontrada perto de uma moto no estacionamento; QUE não sabe como
estava a arma; QUE estava na guarda, quando a arma foi encontrada; QUE, em nenhum
momento, conversou com o SD ANDERSON; QUE o único que foi até o local das motos foi o
SD ANDERSON; QUE, quando o SD ANDERSON foi até a área das motos, já tinha boato
do sumiço de uma pistola; QUE o local de serviço do SD ANDERSON não passava pela área
das motos. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE o seu local de serviço ficava cerca de
10/15 metros de distância da área das motos; QUE viu o SD ANDERSON indo para a área
das motos no início do seu quarto de hora; QUE, entre 8 e 10 horas da manhã, não viu outra
pessoa indo até a área das motos; QUE a Força de Reação perguntou quem passou pela área
das motos; QUE responderam que o SD ANDERSON passou. Às perguntas da defesa
constituída, respondeu: QUE conhece a moto do acusado; QUE a moto do acusado é preta;
QUE não sabe a placa; QUE não recorda se tinham muitas motos nesse dia; QUE tinham
outras motos nesse dia; QUE a arma foi encontrada próxima à moto do acusado; QUE não
7000791-51.2023.7.00.0000
40001362158 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

viu o momento em que a Força de Reação encontrou a arma; QUE, quando o SD
ANDERSON se abaixou, não viu o que tinha na mão dele; QUE não viu se o SD
ANDERSON entrou no alojamento; QUE já tirou plantão com o acusado em outros momentos;
QUE nunca passou por essa ocorrência”. (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, com incongruência lógica, a oitiva da testemunha de defesa,
ao informar que o acusado fora o único a se deslocar para o estacionamento e se abaixou,
porém não viu colocar a arma perto da moto (evento 52, documentos 12/13, do APM):
“QUE seu nome de guerra é S2 A. FERREIRA; QUE conhece o acusado; QUE estava de
serviço; QUE o acusado também estava de serviço; QUE, quando ocorreu o sumiço da arma,
estava na hora; QUE estava na guarda e viu o SD ANDERSON se deslocando até o
estacionamento das motos; QUE viu o SD ANDERSON se abaixando; QUE rapidamente o
SD ANDERSON voltou com a chave da moto na mão; QUE não viu o SD ANDERSON
colocando a pistola próxima à moto; QUE o SD ANDERSON foi suspeito porque foi o único
militar que se deslocou até a área das motos; QUE, em nenhum momento, o SD
ANDERSON disse que subtraiu a pistola; QUE, na saída do CLA, não tem revista; QUE,
quando o SD ANDERSON foi para a área das motos, não sabia que a pistola do S2
EDIELSON tinha sumido; QUE informou para a Força de Reação que viu o SD ANDERSON
se deslocando até a área das motos; QUE o horário da rendição foi das 8:00 às 10:00; QUE
não sabe o horário do sumiço da pistola. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE estava na
mesma escala do S2 EDIELSON; QUE não estava com o S2 EDIELSON no intervalo de 04 a
08 horas da manhã; QUE, nesse intervalo, estava de prontidão; QUE, quando o acusado
ANDERSON foi até a área das motos, estava sozinho; QUE passou essa informação para o
militar da Força de Reação; QUE o S2 LEITÃO veio lhe pedir informação; QUE viu o
momento em que a Força de Reação se deslocou até o estacionamento das motos; QUE viu
que a Força de Reação localizou a arma no local onde indicou. Às perguntas da defesa
constituída, respondeu: QUE não acompanhou a equipe de Reação até o local das motos;
QUE estava na guarda enquanto a Força de Reação se deslocava até o estacionamento; QUE
não sabe precisar a distância; QUE, da guarda onde estava, conseguia ver a moto; QUE não
sabe as características do acusado ANDERSON; QUE não sabe como era a moto onde a
arma foi encontrada; QUE não sabe se alguém tirou a arma da mochila do S2 EDIELSON;
QUE já tirou plantão com o acusado em outra oportunidade; QUE nunca teve ocorrência
desse tipo”. (Grifos nossos.)
Os extratos dos depoimentos das testemunhas, considerados pelo Juízo a quo
como indícios suficientes acerca da autoria, não preenchem os requisitos suficientes para o
édito condenatório exclusivamente por indícios, consoante o art. 383 do CPPM:
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota,
com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou
com as provas diretas colhidas no processo.
Não é controvertida a possibilidade de condenação por meio de prova indiciária,
porém é necessário que o conjunto de indícios esteja estritamente relacionado entre si, seja
univocamente incriminador (sem meras suspeitas), e que o enlace seja preciso (coerência
entre os indícios provados e os fatos que se inferem destes)
1 :
A prova indiciária é tão válida como qualquer outra — tem tanto valor como as provas diretas
—, como se vê na exposição de motivos, que afirma inexistir hierarquia de provas, isto porque,
como referido, o Código de Processo Penal adotou o sistema da livre convicção do juiz, desde
7000791-51.2023.7.00.0000
40001362158 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que tais indícios sejam sérios e fundados.
Ocorre, no entanto, que a prova indiciária somente se mostra capaz de embasar os atos
decisórios do juiz toda vez que este estiver diante de uma fase processual em que vigora o
princípio do in dubio pro societate, por ensejar mero juízo de probabilidade.
Há julgados que sustentam a possibilidade de condenação por prova indiciária (RT,
395/309-10).
De fato, uma sucessão de pequenos indícios ou a ausência de um álibi consistente do
acusado para infirmá-los pode, excepcionalmente, autorizar um decreto condenatório, pois
qualquer vedação absoluta ao seu valor probante colidiria com o sistema da livre apreciação
das provas, consagrado no atual art. 155 do Código de Processo Penal, com a redação
determinada pela Lei n. 11.690/2008. (Grifos nossos.)
E, no aspecto da excepcionalidade, percebe-se que os depoimentos das
testemunhas não são univocamente incriminadores, pois há imprecisão de forma que
nenhuma das testemunhas vira a arma nas mãos do apelante, não sabem precisar qual era a
moto do apelante, mas afirmam que a arma foi achada junto à respectiva moto, já outras
testemunhas não sabem precisar se a arma foi achada rente à motocicleta do réu.
Em resumo, de forma muito vazia, há nos autos apenas o relato de que o réu foi
visto se deslocando ao estacionamento na mesma noite que a arma foi subtraída, de que a
pistola foi achada no estacionamento, mas sem a certeza se próxima ou distante da moto do
recorrente.
Além disso, há relato de que, quando o “Sd ANDERSON foi até a área das
motos, já tinha boato do sumiço de uma pistola”.
Por tal contexto, deve se aplicar o arresto abaixo quanto aos indícios isolados
nos autos:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. PECULATO (ART. 303, §1º, DO CPM). PRELIMINAR.
PGJM. NULIDADE. ATOS PROCESSUAIS. CONDUÇÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN
DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. GRADUADO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO
(ART. 254 DO CPM). OFICIAL. PROVAS AUTORIA E MATERIALIDADE. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA (ART 288 DO CP COMUM). DESCARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA
PENA. AJUSTE. 1. A PGJM arguiu preliminar de nulidade absoluta do Processo, em razão da
condução monocrática da instrução processual pelo Juiz Federal da Justiça Milita. O órgão
colegiado revalidou toda a prova oral produzida durante a instrução criminal que fora
conduzida de forma monocrática pelo Magistrado togado. As irregularidades foram sanadas
pelo próprio Magistrado, em conformidade como o previsto nos arts. 507 e 508 do CPPM.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 2. A mera e isolada afirmação do Réu acerca de
irregularidades na Sessão de Julgamento não tem o condão para embasar um pedido de
nulidade. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 3. Restou caracterizado o delito de peculato
cometido pelo Oficial, quer pelos aspectos objetivos, quer pelos aspectos subjetivos. Na
qualidade de responsável pelo Rancho, o Oficial tinha posse e detenção dos bens desviados.
Demonstrado o animus de apropriar-se dos bens pela farta prova testemunhal, além dos
arquivos de áudio trazidos à colação. 4. A participação do Graduado restou fartamente
demonstrada pela prova Testemunhal, pelo material aprendido em razão do Mandado de
Busca e Apreensão e pelos arquivos de áudio que fazem referência expressa a ele. 5. A
capitulação utilizada pelo MPM para o Graduado não foi a correta, uma vez que não foi
demonstrado que tenha participado do peculato. As provas produzias contra ele são uníssonas
7000791-51.2023.7.00.0000
40001362158 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no sentido de que sua conduta se restringiu ao recebimento do material, ou para proveito
próprio, ou simplesmente para ocultá-lo, devendo ser procedida à desclassificação do art. 303
para o art. 254, tudo do CPM. Conformidade com a Súmula nº 5 do STM, uma vez que
importou em evidente benefício ao Réu, além de constar da matéria fática. Decisão por
maioria. 6. Em relação ao Praça, as provas são frágeis para a sua condenação. Contra ele
existem apenas indícios isolados, não havendo qualquer relato de prática irregular realizada
por ele que tenha sido presenciada por Testemunhas. O Réu nega qualquer participação nos
fatos e não é incriminado pelos Corréus. Deve ser absolvido em homenagem ao Princípio do
in dubio pro reo. Decisão por unanimidade. 7. A consequência da absolvição do Praça é a
absolvição dos demais acusados pela prática do crime de associação criminosa, uma vez que
o tipo penal exige a participação de no mínimo 3 agentes. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000206-04.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 5/11/2020. DJE: 5/2/2021).
(Grifos nossos).
Não o bastante a incongruência dos depoimentos, independentemente da
incoerência dos indícios, a instrução probatória se fez repleta de contraindícios/contraprovas
que fulminam as conclusões indiciárias trazidas aos autos, inviabilizando a permanência da
condenação conforme os ensinamentos de Nucci
2:
Contraindícios
São as circunstâncias provadas, que servem para justificar ou fundamentar a invalidade dos
indícios colhidos contra alguém. Assim, se a coisa furtada foi encontrada em poder do réu,
este pode produzir a prova de um fato secundário, demonstrativo de que a adquiriu, através da
emissão de nota fiscal e recibo, de uma loja. O indício é derrubado pelo contraindício. O álibi
– justificativa apresentada pelo acusado para negar a autoria – é um contraindício ou
indício negativo.
Nas palavras de ESPÍNOLA FILHO, “como qualquer outro elemento de prova, a indiciária
pode, naturalmente, ser invalidada pela superioridade, verificada, concretamente, no caso em
apreço, de outro elemento”. (Grifos nossos).
No presente caso, os contraindícios repousaram na ausência das filmagens do
local onde a arma foi encontrada, uma vez que não foram encaminhadas ao Juízo, e por não
constar no laudo pericial papiloscópico que o acusado manuseou a arma.
O resultado do laudo pericial papiloscópico pode ser considerado até como
indicativo de negativa de autoria, contrapondo-se frontalmente aos indícios, pois a perícia
efetuada na arma de fogo não registrou a presença da digital do acusado na pistola
(documento 2, fls. 5/6, evento 88 da APM):
(...) Um fragmento de impressão digital latente foi identificado na lateral direita, no topo do
punho, cerca de 1 cm abaixo do ferrolho (FIG. 3), porém sem resolução ou visibilidade de
cristas e sulcos, portanto sem condições de realização de confronto com as impressões digitais
do suspeito. Nenhum fragmento de impressão digital foi encontrado no carregador.
IV - CONCLUSÃO
Não foram localizados fragmentos de impressões papilares latentes com condições mínimas
para confronto, impossibilitando a identificação de pessoa a ter manuseado o armamento.
O armamento foi restituído após realização da perícia juntamente a GUIA DE
ENCAMINHAMENTO FÍSICO DE MATERIAL Nº 3/202l-NID/DREX/SR/PE/MA, anexado
juntamente a esse Laudo ao processo SEI 08310006502/2021-95. (Grifo nosso).
7000791-51.2023.7.00.0000
40001362158 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não foi possível, então, concluir que o acusado pegou na arma, por indução
lógica, não tocando na arma, dessa forma, não a subtraiu de quem dela detinha a posse, ou
seja, é uma conclusão que possibilita eliminar de maneira absoluta o desfecho obtido pelos
indícios.
Extrai-se disso uma indagação e reflexos do campo lógico: como o recorrente
extraviou, tocou, pegou na pistola, mas as digitais não constavam no objeto? Então, seria
possível concluir, devido à ausência das digitais, que o réu não foi o responsável pela
subtração da pistola?
Ora, este enviesamento da logicidade, os contornos adotados pela Sentença
hostilizada são muito perigosos por não sopesar o detalhe de que a prova pericial não
demonstrou que o acusado pegou na arma subtraída e, dessa maneira, que tivesse sido o
agente da ação delituosa.
A outra segunda contraprova no tocante à autoria delitiva advém do fato de que
há na Organização Militar a instalação de câmeras de segurança em funcionamento. Porém,
solicitada a juntada aos autos das filmagens do dia dos acontecimentos, foi denegada a
concessão por meio da informação de que as imagens já teriam sido descartadas (evento 38
da APM):
1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, passo a tratar do Ofício nº 94/2022, de 07 de abril de
2022, no qual esse Juízo solicitou imagens das câmeras dos dias 10 e 11 de outubro de 2021,
com fim de melhor elucidar o objeto da Ação Penal Militar nº 7000023-16.2022.7.08.0008.
2. Tomou-se conhecimento que este Centro de Lançamento não possui as requeridas
filmagens, posto que as gravações apenas duram 32 dias. Depois deste prazo, há uma nova
gravação por cima das anteriores, o que, infelizmente, inviabilizou o pronto atendimento ao
mandado exarado por esse Juízo.
A ausência dessas filmagens nos autos impregna toda a instrução probatória de
exagerada dúvida quanto aos aspectos do juízo de certeza acerca da autoria, porque tais
filmagens possibilitariam responder se mais alguém na OM fez o mesmo percurso no dia na
proximidade do horário dos fatos ou identificar o acusado com a arma em mãos.
A falta dos registros das câmeras não é possível de ser superada pelos indícios,
e a instrução criminal não trouxe melhores elementos a preencher esta lacuna probatória, de
maneira que há uma resultante de verdadeiro vácuo de provas, na perspectiva da teoria do
standart probatório para além da dúvida a ensejar uma sentença condenatória.
Nesse ponto é necessário consignar que, durante a fase inquisitorial, mais
precisamente após a lavratura do flagrante, providências não foram efetivadas de imediato no
sentido de observar, juntar e preservar as filmagens das câmeras, diligências que, se fossem
empreendidas, reduziriam consideravelmente as dúvidas relativas à autoria delitiva.
O resultado de tudo isso é a existência nos autos apenas do relato de que a
pistola foi localizada no estacionamento próximo à moto e que o réu foi visto se deslocando
ao estacionamento na mesma noite em que a arma foi subtraída. Ou seja, meras suspeitas.
7000791-51.2023.7.00.0000
40001362158 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, por não ser viável, pelas provas insertas aos autos, justamente pelos
confrontos dos indícios e contraindícios, elucidar as indagações que pairam sobre a autoria
(se o apelante foi quem indevidamente extraviou a arma), a solução adequada é a reforma da
Sentença, para absolver o réu consoante a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso e de dar provimento ao
Apelo defensivo, para reformar a Sentença e absolver o ex-Sd Aer ANDERSON LOBATO
BRAGA da imputação do crime previsto no art. 303, §2º, do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001362158v4 e do código
CRC 2bf5a37f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 12/6/2024, às 16:49:47
1. Capez, Fernando. Curso de Processo Penal. 18ª ed. São Paulo: Saraiva. 2011. P. 450.
2. Nucci, Guilherme de Souza. Curso de Direito Processual Penal. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2020. P. 863.
7000791-51.2023.7.00.0000
40001362158 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR